Tribunal: STJ
Processo: 5287715-98.2022.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618549 - GO
(2024/0087573-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUICAO
NACIONAL DE BENEFICENCIA
ADVOGADOS
: ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - SP139495
ALINE CRISTINA DE MIRANDA - SP183285
EMBARGADO
: MOISES DE SOUZA
ADVOGADOS
: WELLINGTON ALVES RIBEIRO - GO014725
LANA PATRÍCIA DA SILVA CORRÊA - GO018003
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão do
afastamento da negativa de prestação jurisdicional à luz dos arts. 489, § 1o, e
1.022, II, do CPC e da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 282 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à tese de que,
pelo Estatuto Social e Regimento Interno, inexiste direito de restabelecimento do
plano de saúde por ser assistência restrita a empregados da ativa; (ii) saber se há
omissão na interpretação do
o, § 5o, do Regimento Interno, no sentido de
art. 3
inexistir comprometimento de plano gratuito e vitalício para aposentados após
1992; (iii) saber se há omissão sobre a perda do direito de assistência médica após
rompimento do contrato de trabalho por demissão ou aposentadoria; e (iv) saber se
há omissão quanto ao marco temporal, dado que a alteração do regimento ocorreu
em 1992 e a aposentadoria foi em 2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA56446564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 66e4f05c-72a7-4275-a254-4bd3ff2f8b12

4. Não há omissão sobre a aplicabilidade do Estatuto e do Regimento Interno, pois
o acórdão embargado consignou que a Corte de origem enfrentou a regra interna
pertinente e reconheceu o direito de manutenção segundo os arts. 30 e 31 da
e o
o, § 5o, do Regimento Interno.
Lei n. 9.656/1998
art. 3
5. Não há omissão quanto às alegações referentes às previsões do Regimento
Interno da Fundação e de manutenção do plano de saúde, pois foram devidamente
analisadas com a aplicação dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A mera
irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de embargos de
declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa.”
: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados
, arts. 30 e 31.
Lei n. 9.656/1998
: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 66e4f05c-72a7-4275-a254-4bd3ff2f8b12

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618549 - GO
(2024/0087573-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUICAO
NACIONAL DE BENEFICENCIA
ADVOGADOS
: ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - SP139495
ALINE CRISTINA DE MIRANDA - SP183285
EMBARGADO
: MOISES DE SOUZA
ADVOGADOS
: WELLINGTON ALVES RIBEIRO - GO014725
LANA PATRÍCIA DA SILVA CORRÊA - GO018003
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão do
afastamento da negativa de prestação jurisdicional à luz dos arts. 489, § 1o, e
1.022, II, do CPC e da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 282 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à tese de que,
pelo Estatuto Social e Regimento Interno, inexiste direito de restabelecimento do
plano de saúde por ser assistência restrita a empregados da ativa; (ii) saber se há
omissão na interpretação do
o, § 5o, do Regimento Interno, no sentido de
art. 3
inexistir comprometimento de plano gratuito e vitalício para aposentados após
1992; (iii) saber se há omissão sobre a perda do direito de assistência médica após
rompimento do contrato de trabalho por demissão ou aposentadoria; e (iv) saber se
há omissão quanto ao marco temporal, dado que a alteração do regimento ocorreu
em 1992 e a aposentadoria foi em 2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre a aplicabilidade do Estatuto e do Regimento Interno, pois
o acórdão embargado consignou que a Corte de origem enfrentou a regra interna
pertinente e reconheceu o direito de manutenção segundo os arts. 30 e 31 da
e o
o, § 5o, do Regimento Interno.
Lei n. 9.656/1998
art. 3
Documento eletrônico VDA55557665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:27
Código de Controle do Documento: 8b9a11ca-8289-444a-88d0-b35eb8583459

5. Não há omissão quanto às alegações referentes às previsões do Regimento
Interno da Fundação e de manutenção do plano de saúde, pois foram devidamente
analisadas com a aplicação dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A mera
irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de embargos de
declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa.”
: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados
arts. 30 e 31.
Lei n. 9.656/1998,
: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO
FUNDAÇÃO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUIÇÃO
NACIONAL DE BENEFICÊNCIA opõe embargos de declaração ao acórdão de
fls. 4.464-4.471, que apreciou agravo em recurso especial interposto contra
acórdão em ação reclamatória trabalhista, afastou a negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil) e aplicou os
óbices das Súmula n. 7 do STJ e Súmula n. 282 do STF quanto às teses relativas ao
da
e à modalidade de pós-pagamento, concluindo:
art. 31
Lei n. 9.656/1998
conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
O acórdão foi assim ementado (fls. 4.464-4.465):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO
DE APOSENTADO APÓS DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA COM
PAGAMENTO
INTEGRAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55557665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:27
Código de Controle do Documento: 8b9a11ca-8289-444a-88d0-b35eb8583459

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por deficiência de fundamentação quanto aos arts. 489, § 1o,
e 1.022, II, do CPC, com aplicação da Súmula n. 284 do STF, e por incidência
da Súmula n. 7 do STJ sobre a tese relativa ao
da
art. 31
Lei n. 9.656/1998.
A controvérsia diz respeito à ação reclamatória trabalhista sobre
reinserção e manutenção do beneficiário aposentado em plano de saúde
coletivo empresarial nas mesmas condições do contrato de trabalho, com
assunção de pagamento integral.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
determinou reinserção e manutenção do autor e dependentes nas condições
originais do plano, condicionada ao pagamento integral pelo beneficiário, e
fixou honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento às apelações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e falta de fundamentação, nos termos dos arts. 489,
§ 1o, e 1.022, II, do CPC; e (ii) saber se o direito de manutenção no plano de
saúde coletivo empresarial foi corretamente aplicado segundo o
da
art. 31
diante da contribuição e da modalidade do plano.
Lei n. 9.656/1998,
III. RAZÕES DE DECIDIR
A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o acórdão
enfrentou os pontos necessários ao deslinde da controvérsia de forma clara e
fundamentada.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à natureza da contribuição e à premissa de manutenção no
plano.
Aplica-se a Súmula n. 282 do STF diante da ausência de debate
específico, na origem, sobre a modalidade pós-pagamento e seus efeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em recurso especial conhecido para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento : 1. Não há violação dos arts. 489, §1, e 1.022, II, do CPC
quando o acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, os pontos relevantes
da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos
Documento eletrônico VDA55557665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:27
Código de Controle do Documento: 8b9a11ca-8289-444a-88d0-b35eb8583459

e provas sobre a contribuição e a manutenção em plano coletivo. 3. Aplica-se
a Súmula n. 282 do STF quando a questão não foi debatida no acórdão
recorrido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, II, 85, § 11, § 2o;
arts. 31 e 30.
Lei n. 9.656/1998,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) com base no Estatuto Social e Regimento Interno da
embargante inexiste o direito de restabelecimento do plano de saúde do
embargado, pois a assistência é prestada apenas aos empregados da ativa; b)
interpretação equivocada e não enfrentada do
o, § 5o, do Regimento Interno,
art. 3
no sentido de inexistir comprometimento de plano gratuito e vitalício para
aposentados após 1992; e c) com o rompimento do contrato de trabalho, quer seja
por demissão, quer seja em razão de aposentadoria, o embargado passou a não ter
mais direito de usufruir da assistência médica prestada pela Fundação embargante.
Aduz ainda que a alteração do Regimento Interno ocorreu em 1992 e o
embargado aposentou-se em 2011, data posterior àquela prevista no regramento
para que o aposentado seja considerado beneficiário.
Requer o saneamento da omissão para viabilizar eventual interposição
de recurso.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55557665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:27
Código de Controle do Documento: 8b9a11ca-8289-444a-88d0-b35eb8583459

No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
No recurso especial, a parte alegou a violação dos arts. 489, § 1o, e
1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o tribunal de origem
não teria enfrentado pontos relevantes sobre o Regimento Interno da Fundação
(art. 3o, § 4o,
, e § 5o;
o, V), quanto a falta de fundamentação quanto à regra
b
art. 5
interna que afasta a manutenção gratuita e fixa marco temporal de cobertura, e
alegando negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise específica
desses dispositivos.
Aduziu que houve ofensa ao art. 31 da
pois o
Lei n. 9.656/1998,
acórdão reconheceu a permanência no plano sem contribuição do recorrido e sem
previsão de exceção legal para doenças, sustentando que, em planos coletivos
custeados integralmente pelo empregador ou com mera coparticipação, não há
direito de permanência, e requerendo aplicação do pagamento integral pelo ex-
empregado.

Nos embargos de declaração, a parte aponta omissão, pois a questão
referente ao Estatuto Social e Regimento Interno de que inexiste direito ao
embargado de restabelecimento do plano de saúde após a aposentadoria e a
demissão.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 4.469-4.470):

A recorrente alega que o Tribunal de origem se omitiu e não analisou a
obscuridade apontada quanto a análise de enquadramento do caso em dispositivo
específico do Regimento Interno da recorrente, já que não há compromisso na oferta
de plano de saúde gratuito e vitalício para os aposentados após 1992, tendo o
recorrido se aposentado em 2011.
O Tribunal a quo consignou que o recorrido era aposentado ao momento da
dispensa sem justa causa, mantendo contribuição mensal para o plano de saúde por
mais de 10 anos, cumprindo o disposto nos arts. 30 e 31 da
bem
Lei 9.656/1998,
como no Tema n. 989 do STJ, reconhecendo o direito de manter o plano de saúde,
Documento eletrônico VDA55557665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:27
Código de Controle do Documento: 8b9a11ca-8289-444a-88d0-b35eb8583459

desde que arque com a integralidade do custo. Concluiu ainda que o recorrido se
enquadra na hipótese prevista no
o, § 5o, do Regimento Interno da Fundação
art. 3
Assistencial Brahma.
Assim, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, visto
que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.

Como visto, a respeito das sobreditas omissões, no acórdão embargado
houve enfrentamento expresso das razões apontadas no recurso especial.
Sobre a alegada negativa de prestação jurisdicional, indicou-se que o
Tribunal de origem apreciou a regra interna pertinente e o direito à manutenção
segundo o
da
e o
o, § 5o, do Regimento Interno. A
art. 31
Lei n. 9.656/1998
art. 3
Corte estadual concluiu que o beneficiário era aposentado ao momento da dispensa
sem justa causa, mantendo contribuição mensal para o plano de saúde por mais de
10 anos, cumprindo o disposto nos arts. 30 e 31 da
reconhecendo-
Lei 9.656/1998,
se o direito de manter o plano de saúde, desde que arque com a integralidade do
custo e que ele se enquadra na hipótese prevista no
o, § 5o, do Regimento
art. 3
Interno da Fundação.
Assim, não há omissão a ser sanada, pois a questão foi devidamente
analisada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao marco temporal do
o,
art. 5
V, do Regimento Interno, bem como as demais alegações inerentes ao previsto no
Regimento Interno da embargante não há como acolher os embargos.
Documento eletrônico VDA55557665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:27
Código de Controle do Documento: 8b9a11ca-8289-444a-88d0-b35eb8583459

Conforme consta do acórdão, o Tribunal de origem analisou a previsão
específica do Regimento Interno para aposentados, enquadrou o caso no
o, §
art. 3
5o, e assentou que a revisão dessa conclusão demandaria revolvimento fático-
probatório, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Observe-se (fl. 4.470):

O Tribunal de origem, conformando a sentença e com base no conteúdo fático-
probatório, concluiu que o recorrido contribuiu mensalmente para o plano de saúde,
independente do uso, no valor de R$ 8,00. Confira-se (fls. 4.435-4.359):

No caso em espeque, consoante exposado na sentença, extrai-se
que “conforme bem demonstrou o autor por meio das fichas financeiras
juntadas pela ré, constata-se que todos os meses, independente do uso
ou não do plano de saúde, havia os descontos de contribuição
assistencial mensal no montante de R$ 8,00 (oito reais), cobrança de
assistência odontológica e coparticipação UNIMED (arquivos 05 e 06 -
evento 01)”.
Entretanto, em análise ao Regimento Interno da Fundação
Assistencial Brahma, verifica-se que figuram como beneficiários os
aposentados e seus dependentes. Ademais, a norma contida no § 5o, do
o prevê que “os aposentados nas condições do parágrafo 4° letra
art. 3
b, após a data da alteração do Regimento Interno da Fundação, passarão
a ser atendidos através do seguro da saúde ou outro sistema similar que
melhor atenda às especificações locais a seu exclusivo critério e as suas
próprias escolhas”.
Assim, verifica-se que, de fato, ao empregado aposentado é
assegurado o direito de ser atendido pelo seguro de saúde ou outro
sistema similar, inclusive depois da data da alteração do regimento
interno, motivo pelo qual o caso dos autos se enquadra na exceção
prevista no julgamento do Tema 989 pelo STJ, pois, como visto, é
assegurado no Regimento Interno da Fundação Brahma a manutenção
dos aposentados e seus dependentes no plano de assistência médico-
hospitalar e odontológica.

Assim, rever eventual desacerto no acórdão que concluiu pela manutenção do
plano de saúde, consubstanciado na análise do acervo probatório dos
autos, inclusive, o Regimento Interno, de modo a concluir como pretende a
recorrente de que o recorrido só contribui com coparticipação implicaria
revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

Documento eletrônico VDA55557665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:27
Código de Controle do Documento: 8b9a11ca-8289-444a-88d0-b35eb8583459

Assim, as alegações de omissão quanto às previsões do Regimento
Interno e à continuidade do plano de saúde foram devidamente enfrentadas, nos
termos aduzidos no recurso especial. Explicou-se, de modo claro, que as
conclusões do Tribunal
sobre a manutenção do plano de saúde se assentaram
a quo
na análise do acervo probatório dos autos, inclusive do Regimento Interno. A
revisão desse entendimento implicaria reexame de cláusulas contratuais e de fatos
e provas, providência vedada pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
No que se refere à modalidade de pós-pagamento, no acórdão
embargado, a questão foi tratada e reputada não debatida no acórdão recorrido,
com aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55557665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:27
Código de Controle do Documento: 8b9a11ca-8289-444a-88d0-b35eb8583459

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.618.549 / GO
Número Registro: 2024/0087573-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
528771598 52877159820228090006
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUICAO
NACIONAL DE BENEFICENCIA
ADVOGADOS : ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - SP139495
ALINE CRISTINA DE MIRANDA - SP183285
AGRAVADO
: MOISES DE SOUZA
ADVOGADOS : WELLINGTON ALVES RIBEIRO - GO014725
LANA PATRÍCIA DA SILVA CORRÊA - GO018003
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUICAO
NACIONAL DE BENEFICENCIA
ADVOGADOS
: ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - SP139495
ALINE CRISTINA DE MIRANDA - SP183285
EMBARGADO : MOISES DE SOUZA
ADVOGADOS
: WELLINGTON ALVES RIBEIRO - GO014725
LANA PATRÍCIA DA SILVA CORRÊA - GO018003
Documento eletrônico VDA56426886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:18
Código de Controle do Documento: 0a8af082-503a-4261-be64-d6c072e4dbd0

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:18
Código de Controle do Documento: 0a8af082-503a-4261-be64-d6c072e4dbd0